Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-14.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-14.2017.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: ANIBAL NUNES SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de valor irrisório (R$ 289,84), fundamentada na ausência de interesse de agir e na ineficácia da medida judicial frente ao custo processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em detrimento das Súmulas 452 do STJ e 17 do TJBA, e se tal extinção configura abandono de causa a exigir requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), firmou tese vinculante legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4 - A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critério objetivo nacional (R$ 10.000,00) para definição de baixo valor, aplicável a todos os entes federados para fins de racionalização judiciária, superando entendimentos sumulados anteriores (Súmulas 452/STJ e 17/TJBA) quando em confronto com a nova sistemática vinculante. 5 - A extinção fundamentada na ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), qualificada pela antieconomicidade da demanda, não se confunde com abandono de causa, sendo inaplicável a exigência de requerimento do réu prevista na Súmula 240 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208). Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8000259-14.2017.8.05.0173.1, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e parte Agravada ANIBAL NUNES SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça